Tribunal: TJSP
Processo: 1011117-93.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro. Sentença que indeferiu a petição inicial. Ausência de comprovação do recolhimento das custas dos primeiros embargos, extintos sem resolução do mérito com fundamento no art. 321, par. único, do CPC. Irresignação. Descabimento. Ao reproduzir a ação anterior, caberia à embargante comprovar o recolhimento das custas a que foi condenada a pagar, conforme a regra

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro. Sentença que indeferiu a petição inicial. Ausência de comprovação do recolhimento das custas dos primeiros embargos, extintos sem resolução do mérito com fundamento no art. 321, par. único, do CPC. Irresignação. Descabimento. Ao reproduzir a ação anterior, caberia à embargante comprovar o recolhimento das custas a que foi condenada a pagar, conforme a regra do art. 486, caput e § 2o, do CPC. Determinação do Juízo a quo neste mesmo escopo que restou desatendida. Concessão da gratuidade no julgamento presente que não tem efeitos retroativos para afastar a condenação na primeira demanda. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.